Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-07.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007680-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa, Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 16.939.495/0001-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SCHAVAREN - CPF: 945.292.729-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL – NÃO VERIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no Primeiro Grau.

Em juízo de cognição sumária, não vislumbro qualquer ofensa ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, tendo em vista que restou demonstrado que a empresa Agravante foi devidamente intimada para os atos processuais no endereço do sócio proprietário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1007680-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: BKP CONSTRUTORA LTDA – EPP

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PARANAÍTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por BKP Construtora LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela antecipada nº. 1000960-64.2020.8.22.0095, após a oitiva do Município Agravado, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão da eficácia da decisão administrativa.

Em suas razões recursais, a Agravante informa que por meio do Contrato Administrativo n°. 032/2018, restou firmado entre a empresa, ora Agravante, e o Município de Paranaíta, a realização do serviço de recapeamento asfáltico e calçamento da Avenida Maria Eliza Miyazima, no município em questão. Contudo, durante a execução da obra, o contrato restou suspenso, nos termos da Portaria Municipal n°. 583/2019, bem como restou instaurado processo administrativo nº. 36/2019.

Diz que, o sócio da empresa Agravante foi intimado para interrogatório no âmbito do processo administrativo e, posteriormente, juntou procuração, pugnando pelo livre acesso aos documentos relativos à demanda, bem como pela prorrogação do prazo para apresentação de defesa.

Relata que, nas razões de defesa e no requerimento de juntada de procuração, a Agravante especificou que as intimações deveriam ser remetidas ao endereço profissional do patrono e em nome deste. Todavia, a intimação para oferecimento de alegações finais foi remetida ao endereço residencial de Fernando Augusto Carvalho, sócio proprietário da empresa, sendo que o Aviso de Recebimento não consta dos autos.

Aduz que, mesmo considerando que o setor jurídico do município em questão possuía o endereço físico e eletrônico do patrono, o processo seguiu seu curso, resultando em termo de rescisão unilateral do contrato administrativo, bem como em suspensão temporária do direito de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo que a mencionada decisão também foi remetida novamente ao endereço residencial do sócio proprietário, conforme comprovante de postagem.

Afirma que, essa segunda intimação foi remetida para o CEP errado, além de que, em consulta ao
site
dos Correios, verificou-se que o documento sequer restou endereçado para a cidade de Cuiabá, mas, sim, para a cidade de Várzea Grande, de modo que nunca atingiu sua finalidade de intimar a Agravante e seus sócios da movimentação processual. Como se não bastasse, ao consultar o código de rastreamento do objeto, tem-se que o mesmo sequer fora postado.

Assevera que, considerando que não consta nos autos do processo administrativo a informação do retorno do Aviso de Recebimento, é possível concluir que a Agravante nunca fora intimada da rescisão unilateral do contrato e da sanção aplicada em seu desfavor e, por consequência, lhe restou tolhida o direito de recorrer.

Assegura, ainda, que, a publicação da decisão final do Prefeito Municipal se deu por meio do Diário Oficial de Contas, sem a indicação do nome do patrono da parte Agravante, ainda que expressamente requerida na defesa.

Pontua que, inexistindo comprovação nos autos de que a Agravante fora efetivamente intimada acerca dos atos ocorridos no processo administrativo, encontram-se satisfeitos os requisitos ensejadores ao deferimento da tutela antecipada requerida, uma vez que o perigo de dano ocorrerá com a impossibilidade em participar de licitações em razão da decisão maculada pelo vício de nulidade absoluta e, ainda, que a verossimilhança do alegado se encontra comprovada ante as provas arroladas.

Ressalta que, mesmo que a carta tivesse sido remetida ao endereço correto, esta estaria eivada de nulidade, uma vez que o patrono da Agravante requereu, expressamente, em sede de razões de defesa, que as intimações fossem encaminhadas ao seu endereço profissional e publicadas em seu nome, afrontando, desse modo, o determinado no art. 236, § 1º, do Código de Processo Civil.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada, concedendo o efeito ativo pleiteado, no sentido de suspender a sanção aplicada, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Os autos vieram-me conclusos, oportunidade em que verifiquei que o Magistrado de Primeiro Grau acolheu, em princípio, a alegação do Município e indeferiu o pedido de liminar, porque restou demonstrado que o objeto foi entregue no endereço do sócio proprietário, no CEP 78.032-035, recebido por sr. José Wilton, em 29-11-2019, isto é, o mesmo recebedor do AR no dia 14-10-2019. Todavia, por não constar nos autos do recurso de agravo de instrumento, tampouco no processo originário, o aviso de recebimento mencionado, determinei a intimação do Município Agravado para esclarecer os fatos narrados e juntar o aviso de recebimento citado.

As informações solicitadas foram esclarecidas no id. 87493954.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 87986958.

O Município Agravado apresentou contrarrazões no id. 89432970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contra a decisão que indeferiu a tutela recursal, a Agravante apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão lançada no id. 102627487.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por BKP Construtora LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela antecipada nº. 1000960-64.2020.8.22.0095, após a oitiva do Município Agravado, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão da eficácia da decisão administrativa.

Eis o teor da decisão agravada:

[...]. Compulsando o presente caderno processual, vislumbro ter a parte autora pugnado pela tutela de urgência para suspensão dos efeitos da Portaria Municipal nº 164/2020 da Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT, até o deslinde do feito com a retirada da do nome da Empresa da restrição do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

Pois bem. Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou incidentalmente – e tutela de evidência.

Isso é o que se dispõe do disposto no art. 294 do CPC/2015, que classifica a tutela provisória de acordo com o fundamento que autoriza sua concessão:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”

Assim, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo.

É o que está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Outrossim, em comparação com a tutela de urgência, a tutela de evidência igualmente exige a plausibilidade do direito invocado, mas, prescinde da demonstração do risco de dano, ou seja, nesta hipótese o direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente reconhecido pelo Magistrado.

Vejamos a disposição trazida no art. 311 do CPC/2015:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Assim, não vislumbro, ao menos por ora, o preenchimento dos requisitos necessários para concessão, tanto da tutela de urgência, pleiteada pela parte autora.

É dizer, as provas colacionadas devem ser suficientes a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, devendo, pois, tais provas, serem inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária ser prejudicada.

No caso em apreço, se verifica dos documentos carreados aos autos, relativos a decisão do Prefeito Municipal consubstanciada na Portaria Municipal nº 164/2020., ao menos em um Juízo de cognição sumária, não restou provada a questão vital alegada inicialmente.

Assim, a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da autora não restou comprovada, sendo o certo que a matéria suscitada é complexa e demanda dilação probatória, já que o ato administrativo possui presunção de legitimidade, uma vez que o objeto foi entregue no endereço do sócio proprietário, no CEP 78.032-035, recebido por sr. José Wilton no dia 29/11/2019, isto é, o mesmo recebedor do AR no dia 14/10/2019, ou seja o AR com os avisos foram direcionados ao Sócio Proprietário da empresa, e certamente recebidos pelo porteiro do edifício.

Nesse sentido, a antecipação dos efeitos da tutela consistente na nulidade de decisão administrativa pela Fazenda Pública constante no Processo Administrativo, consequentemente, a sua suspensão no direito de licitar, sob argumento que não foi realizada a correta intimação, por si só, não é capaz de impedir que a Fazenda Pública suspenda o direito de licitar da autora.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pretendida, conforme consignado no bojo desta decisão.

[...].

Pois bem.

Inicialmente, não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de
Com a certificação do decurso do prazo, o processo administrativo teve prosseguimento normal, com parecer jurídico, termo de rescisão unilateral do contrato administrativo nº. 032/2018, publicado no Diário Oficial de Contas, Relatório Final da Comissão e decisão proferida pelo Prefeito Municipal, julgando pela culpabilidade da empresa, ora Agravante, com a extinção do contrato em definitivo e aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, pelo prazo de 2 (dois) anos.

Mais uma vez, foi expedida carta de intimação para apresentação de recurso, cujo código de rastreador e Aviso de Recebimento de id. 87493956, demonstram que a intimação foi encaminhada no endereço do representante da empresa Agravante e recebida, em 29 de novembro de 2019, novamente pela pessoa de José Wilton.

Em seguida, foi certificado o decurso do prazo para apresentação de recurso e publicada a portaria nº. 164/2020, no Diário de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso com a aplicação da penalidade.

Portanto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro qualquer ofensa ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo nº. 36/2019, tendo em vista que, conforme alhures explanado, restou demonstrado que a empresa Agravante foi devidamente intimada para os atos processuais no endereço do sócio proprietário (CEP 78.032-035).

Ademais, a Portaria Municipal nº. 583/2019 assinada pelo Prefeito do Município, que determinou a instauração do processo administrativo em face da empresa Agravante constou que
[...] o devido processo administrativo será regido pela Lei Municipal Complementar nº 012/2010 e Lei Federal nº. 9.784/1999.

Sabe-se que, a Lei nº. 9.784/1999, regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Por sua vez, em pesquisa realizada na
internet
, verifica-se que a lei municipal alhures mencionada dispõe sobre a reestruturação do regime jurídico dos servidores públicos do Município de Paranaíta/MT.

Dito isso, de acordo com o art. 3º, IV, da Lei nº. 9.784/99, no âmbito do processo administrativo, a assistência por advogado, em regra, é facultativa, apenas sendo obrigatória nas situações previstas em lei. Confira-se:

Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no Primeiro Grau.

Extrai-se dos autos que, foi instaurado processo administrativo em face da empresa Agravante, diante dos descumprimentos de cláusulas contratuais.

O sócio proprietário foi intimado para comparecimento na audiência de interrogatório, a qual foi realizada, conforme termo de interrogatório anexado no id. 86124966 – pág. 50.

Posteriormente, a empresa Agravante apresentou defesa prévia e, logo em seguida, sobreveio despacho no sentido de que não foram arroladas testemunhas ou requerimento de provas a produzir e, considerando que foram ouvidos o fiscal do contrato e o sócio da empresa, determinou a intimação das partes para apresentarem as alegações finais.

Assim, foi expedida carta de intimação ao sócio da empresa Agravante, cujo código do rastreador dos Correios e o Aviso de Recebimento de id. 87493955 comprovam que a intimação foi recebida, em 14 de outubro de 2019, por José Wilton, sendo, posteriormente, certificado que o representante da empresa foi devidamente intimado, conforme documento de fls. 211 e 212 e que não houve apresentação das alegações finais.

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei.

Conclui-se, portanto, que, de um modo geral, não há restrições para que a parte realize diretamente os atos processuais.

Essa mesma lei, que estabelece as regras gerais dos processos administrativos que tramitam na Administração Pública Federal, também prevê as formas pelas quais devem ser realizadas as comunicações processuais no âmbito do processo administrativo:

CAPÍTULO IX

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão
ou a efetivação de diligências.

§ 1º A intimação deverá conter:

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - data, hora e local em que deve comparecer;

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§ 2º A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

§ 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo,
por via postal com aviso de recebimento
, por telegrama ou outro meio
que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.

§ 5º As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
[Destaquei].

Destarte, consoante artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.784/1999, tenho que,
a priori
, no processo administrativo, as intimações são realizadas, em regra, por via postal com aviso de recebimento e são destinadas diretamente às partes (interessados), conforme realizado pelo Município Agravado.

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado por BKP Construtora LTDA – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021